Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Ausente omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. Embargos declaratórios não providos.